Tribunal: STF
Processo: ARE 1536643
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, assim ementado:



    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE MAGISTÉRIO. TEMA 965 DO STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO CONHECIDA. NÃO PROVIDO. 



    1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2º e 46, da Lei nº 9.099/95, e artigo 60, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 



    2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de requisitos legais para a aposentadoria especial de magistério. 



    3. A autora/recorrente afirma que o réu excluiu indevidamente 6.178 (seis mil, cento e setenta e oito) dias de seu tempo de magistério, porquanto não considerou que as atividades de professor abrangem também funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico exercidos em estabelecimentos de ensino básico, conforme entendimento firmado pelo STF. 



    4. Contrarrazões apresentadas (ID 54965594). O réu/recorrido suscita a prescrição da pretensão e, ao final, pugna pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença.



    5. Prescrição. A prejudicial de mérito invocada está dissociada da pretensão da autora. A recorrente não recebe abono de permanência e a pretensão consiste no reconhecimento de dias excluídos pelo réu como de atividades de magistério para fins de aposentadoria especial. Prejudicial de mérito não conhecida. 



    6. Nos termos do art. 40, § 5º, da CF, é assegurada aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério básicas, que compreendem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. 



    7. Segundo o art. 67, § 2º, da Lei nº 9.394/1996 (Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional), “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico’. 



    8. O Superior Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.772/DF, ampliou a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, mas, no entanto, condicionou o seu exercício aos ‘estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham em regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal’. (ADI 3.772/DF, Rel. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/10/2008) 



    9. Ademais, no Tema nº 965 do STF foi firmada a seguinte tese: ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’. 



    10. Na hipótese, verifica-se que no período reclamado, a autora laborou: a) no Núcleo de Apoio Escolar (23/04/2001 a 28/08/2006, 11/12/2006 a 16/08/2010 e 19/10/2010 a 11/05/2011), atuando de forma itinerante nas escolas de educação infantil e ensino fundamental da Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia, junto à equipe odontológica, participando de palestras sobre saúde bucal e de feiras de ciências; b) no Núcleo de Integração Escola Comunidade (29/08/2006 a 10/12/2006), orientando, executando planejamento de ações pedagógicas junto às unidades escolares de Ceilândia e auxiliando na entrega de materiais diversos, dentre outras atividades envolvendo docentes, coordenadores escolares e gestores; c) na Gerência Regional de Educação Básica (12/05/11 a 11/02/15) como coordenadora intermediária, acompanhando projetos pedagógicos, atendendo e esclarecendo dúvidas da equipe pedagógica das unidades escolares. O público-alvo do atendimento era composto pelo corpo docente, coordenadores e pedagogos das escolas de Ceilândia; d) na Gerência Regional de Infraestrutura e Apoio Educacional (20/06/2017 a 22/03/2018), atuando de forma itinerante nas escolas de educação infantil e ensino fundamental da Coordenação Regional de Ensino da Ceilândia, junto à equipe odontológica das unidades, participando de palestras sobre saúde bucal e de feiras de ciências; e e) na Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia (12/02/2015 a 19/06/2017, desenvolvendo atividades pedagógicas concernentes à saúde bucal de professores e estudantes, por meio de palestras educativas. 



    11. Nesse contexto, constata-se que a autora não exerceu suas atividades em locais qualificados como estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Com efeito, as unidades indicadas não dispõem de salas de aulas ou alunos, evidenciando que o a autora exerceu atividades administrativas relacionadas à coordenação, apoio, acompanhamento, planejamento e capacitação, situação que afasta o direito ao cômputo dos períodos trabalhados nesses locais para os fins de aposentadoria especial. 



    12. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO CONHECIDA. NÃO PROVIDO. 



    13. Custas recolhidas pela parte autora/recorrente. Honorários advocatícios pela recorrente vencida, fixados em 10% do valor da causa.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação do artigo 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão recorrido é contrário ao entendimento já firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3772, “acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial”.



    Argumenta que “inexiste a necessidade de que a atividade pedagógica seja exercida somente em estabelecimento de educação básica”.



    Defende que “a definição do que seja efetivamente magistério não está disciplinado taxativamente em diploma normativo, mas pode ser inferido que diz respeito às atividades pedagógicas, assim descritas no plano de carreira do magistério público do Distrito Federal, art. 2º da Lei nº 5.105/2013”.



    Ressalta que “a descrição de atividades constante no processo administrativo não deixa dúvidas da atividade de magistério desempenhada”.



    Aduz não haver “dúvida de que nos períodos destacados o exercício da função de professor de fato ocorreu. Ou seja, a Recorrente desempenhava atividade estritamente pedagógica, TÍPICAS DA FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO, QUE GARANTE O USUFRUTO DO BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA ESPECIAL”.



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente